Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728646-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVANA MIRANDA DE ARAUJO ORLANDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49056357), com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada e a alegação de excesso de execução quanto à aplicação dos juros moratórios, correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97, em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por SILVANA MIRANDA DE ARAÚJO ORLANDO, autos no 0703675-98.2023.8.07.0018. Reitera o argumento de que a exequente, ora agravada, à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança (Processo no 32.159/97), não demonstrou a filiação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em relação a todos os exequentes que estão listados na petição inicial. Nesse sentido, afirma que o e. STF, em repercussão geral, pacificou o entendimento de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato, pelo menos até a data do ajuizamento da ação coletiva, a fim de que se beneficie da coisa julgada (RE 612043, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10- 2017). Diz que como a agravada não fez prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial de origem. Esclarece que se trata de titular do cargo de Papiloscopista da Polícia Civil do DF, conforme ficha financeira anexada aos autos, pertencente da carreira de servidores representada pelo Sindicato de Policiais Civis do DF - SINDPOL – DF e o processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491- 52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, todas patrocinadas pelo SINDIRETA, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos do quadro da Polícia Civil do DF. Informa que o e. TJDFT reconhece que em determinada base territorial não é possível que dois sindicatos representem a mesma categoria e cita ementa de julgamento nesse sentido (Acórdão 1005661, 20160110231406APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 25/4/2017. Pág.: 445/447). Assim, conforme defende, resulta claro que, sendo a base territorial o Distrito Federal, o SINDIRETA não representa a categoria dos Papiloscopistas da Polícia Civil do DF, motivo pelo qual não é possível a um dos integrantes dessa carreira executar título condenatório obtido por aquela entidade sindical. Logo, resta demonstrada a ilegitimidade ativa e a inexistência de título executivo a amparar a pretensão (nulla executio sine título). No mérito, alega que, de acordo com a Gerência de Apoio em Contabilidade da Procuradoria, a exequente/agravada, em seus cálculos, utilizou o IPCA-e em sua atualização, descumprindo o Acórdão transitado em julgado, no qual foi determinada a utilização da TR, índice previsto na Lei no 11.960/2009. Sustenta, além disso, que o período de cálculo considerado pela Gerência de Apoio da Procuradoria se baseou na limitação dada pela decisão no Processo no 32.159/97, a qual estipula o período de pagamento do auxílio-alimentação desde a data de supressão do benefício, até a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, qual seja, 28/4/97. Por sua vez, a decisão impugnada não observou essa limitação. Sendo assim, afirma como correto o valor de R$ 6.335,61 (seis mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme planilha de cálculos anexa aos autos, e excesso de execução de R$ 71.677,66 (setenta e um mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Requer, ao final, o provimento deste recurso, para, reformando-se a r. decisão impugnada, reconhecer a ilegitimidade ativa, extinguindo-se o Cumprimento de Sentença. Caso assim não se entenda, pleiteia o reconhecimento doo excesso de execução demonstrado. É o relatório. DECIDO. O Ente público Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual defendeu ilegitimidade da parte exequente e excesso de execução. Contudo, o d. Juízo a quo a rejeitou nos seguintes termos, ad litteram: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra SILVANA MIRANDA DE ARAUJO ORLANDO, na qual alega, em suma, a) ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 160950268). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1) Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, representada pelo SINPOL-DF, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores, foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 2. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 2.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (g.n.) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021) (g.n.) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 2.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. 3. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se. Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela Agravada, ocupante do cargo de Papiloscopista da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, postulando o cumprimento da obrigação de pagar estabelecida no processo no 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001), pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício- alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996, no valor de R$ 78.013,27 (setenta e oito mil e treze reais e vinte e sete centavos), já computados os honorários referentes ao Cumprimento de Sentença. Aquela ação coletiva teve no polo ativo o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, como representante processual da categoria de servidores civis do DF e, no polo passivo, o DISTRITO FEDERAL. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. De fato, a suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente abarcam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois cediço que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506, do Código de Processo Civil[1]. No presente caso, embora a agravada comprove pertencer, à época, ao quadro da Polícia Civil do DF, conforme se verifica nas fichas financeiras (ID (S) 155044849 e 155044851, na origem), não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, e, sim, a categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, razão pela qual não ostenta a condição de beneficiário do crédito executado. Nesse sentido, é o entendimento do e. STF em sede de repercussão geral: EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017) Os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, sob consequência, inclusive, de contrariar o princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CR/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. Nesse sentido, seguem-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 3. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente abarcam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois cediço que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. 4. No presente caso, embora o Agravado tenha comprovado que era servidor, admitido ao quadro da Polícia Civil do DF, não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual não ostenta a condição de beneficiário do crédito executado. 5. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CR/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1724946, 07179483920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no PJe: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. SERVIDOR INTEGRANTE DE OUTRA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravante), oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996. 2. A Constituição Federal, no artigo 8o, inciso III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, interpretando referido dispositivo da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. 3. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1887817 SP), podendo os integrantes da respectiva categoria profissional propor a execução individual da sentença coletiva independente de ostentar a condição de filiado 4. Por outro lado, embora se reconheça a legitimidade ampla conferida aos sindicatos, isso não significa que os integrantes de outra categoria profissional possam se valer de título judicial obtido por sindicado que não representa sua categoria profissional. Isso porque, ao ajuizar uma ação coletiva, o ente sindical age em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos. Assim, como a exequente/agravada é servidora da PCDF e a entidade sindical representativa dos integrantes da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal é o SINPOL/DF, cuja filiação se verifica da contribuição mensal constante das fichas financeiras da exequente, não resta configurada sua legitimidade para execução individual da sentença obtida em ação ajuizada por SINDIRETA. 4.1. "Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade." (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Incabível a condenação por litigância de má-fé ao caso, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1726315, 07160014720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afigura-se, portanto, presente a plausibilidade do direito, pois a legitimidade ativa da agravada é questionável, na medida em que – repita-se - não é filiada ao SINDIRETA/DF, autor da ação coletiva na qual foi constituído o título exequendo, a princípio não ostentando a condição de beneficiária do crédito executado. Além desse aspecto, é evidente a presença do periculum in mora, uma vez que se revela temerário o prosseguimento da execução na origem sem a exata definição quanto ao tema da legitimidade ativa. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.